Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717019-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A despeito da atuação no Ministério Público no processo de referência (ID 195377028, na origem), não houve determinação de encaminhamento dos autos do presente recurso para manifestação do parquet. Dessa forma, a fim de evitar eventuais nulidades processuais, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator